Tribunal: TJDFT
Processo: 0721556-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0721556-24.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANE NASCIMENTO LEAL RECORRIDO: SERASA S.A. DECISÃO A recorrente foi intimada a instruir o feito com comprovantes da alegada hipossuficiência, podendo, ainda, promover o recolhimento das custas e do preparo recursal (ID 57671419), mas se manteve inerte, ensejando decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (ID 58026223). Em seguida, formulou pedido de reconsideração (ID 58047590). É o relato do necessário. Decido. Na forma do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso em tela, o documento de ID 58047591- extrato de benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária) foi acostado aos autos tardiamente. Consequentemente, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao avaliar os requisitos de concessão no momento da interposição do recurso inominado. Todavia, ainda que a destempo, infere-se do referido documento a hipossuficiência alegada, que, ademais, não foi impugnada oportunamente pelo recorrido em suas contrarrazões. Consequentemente, desnecessária a intimação do recorrido para se manifestar acerca do pedido de reconsideração/agravo interno, a fim de assegurar o princípio da celeridade processual. Nesse cenário, portanto, em juízo de retratação, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do CPC. Anote-se. Após, retornem os autos conclusos para minutar de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.